Tribunal: TJBA
Processo: 8028332-37.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028332-37.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NILTON LACERDA DA SILVA

Advogado(s)
:
YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. CONTA INDIVIDUAL DO
PASEP.
TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DÉFICIT. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu liminarmente a ação proposta em face do Banco do Brasil, com fundamento no art. 332, §1º, do CPC/2015, sob o argumento de ocorrência de prescrição.

O autor pleiteou o pagamento de diferenças de valores supostamente devidos a título de correção monetária sobre conta individual do PASEP, no valor estimado de R$ 86.404,15 (oitenta e seis mil, quatrocentos e quatro reais e quinze centavos), com base em perícia particular.

A sentença reconheceu a ocorrência da prescrição decenal, considerando que o autor teve ciência do saldo em 2013, quando efetuou o saque total por ocasião da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é devida a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao autor, diante da impugnação oferecida pelo apelado; e
(ii) saber se a pretensão do autor está fulminada pelo prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, considerando-se como termo inicial a data do saque da conta do PASEP, em 2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser rejeitada. O ônus da prova da capacidade econômica do beneficiário compete ao impugnante, o qual não trouxe aos autos elementos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência firmada na declaração do autor.

No mérito, restou incontroverso que o autor teve ciência do saldo de sua conta PASEP em 2013, data em que efetuou o saque integral do valor, conforme documentos constantes dos autos. Tal fato caracteriza o termo inicial da prescrição, conforme entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ.

De acordo com a tese fixada no julgamento repetitivo do STJ (REsp 1.312.736/RS), a pretensão ao ressarcimento de diferenças ou desfalques em conta do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, com termo inicial no momento em que o titular comprovadamente toma ciência do desfalque, o que, no caso, ocorreu no ato do saque.

A propositura da ação apenas em 2024 evidencia o decurso do prazo prescricional, o que torna correta a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser mantido quando não demonstrada, pelo impugnante, a capacidade econômica do beneficiário para arcar com os custos do processo."
"2. A pretensão ao ressarcimento de valores relativos ao PASEP prescreve em 10 anos, contados da data do saque da conta individual, momento em que o titular toma ciência inequívoca de eventuais diferenças."

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, art. 205; CPC/2015, arts. 332, §1º, 487, II, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.312.736/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22/09/2020 (Tema 1.150);
TJBA, Apelação 80929195320208050001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13/08/2024;
TJBA, Apelação 80059456020238050113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 30/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº

8028332-37.2024.8.05.0080
, de Feira de Santana, em são partes, como Apelante,
NILTON LACERDA DA SILVA

e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01